Tribunal: TJBA
Processo: 8023067-42.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8023067-42.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDY SANTANA SENA Advogado(s): MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%. POLICIAL MILITAR QUE INGRESSOU NA RESERVA REMUNERADA COMO 1º SARGENTO, COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE, POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO QUE DEVE POSSUIR A MESMA BASE DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. . VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EVIDENCIADO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, DESDE A IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por JURANDY SANTANA SENA , em face de ato omissivo reputado ilegal, cuja suposta prática foi atribuída ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente da ausência de pagamento da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, prevista na Lei 7990/01, quando transferido para a reserva, assumindo o posto de 1º Tenente. Inicialmente, não merece amparo a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a presunção de hipossuficiência financeira decorre da simples alegação de miserabilidade do interessado, incumbindo à parte contrária o ônus da prova quanto à desconstituição do direito pleiteado o que não restou provado pelo Estado da Bahia. O artigo 3º, da Lei Estadual nº 6.932/96, estabelece sobre a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, in verbis: Art. 3º – A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET somente poderá ser concedida no limite máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento) e na forma que for fixada em regulamento, com vistas a: I – compensar o trabalho extraordinário, não eventual, prestado antes ou depois do horário normal; II – remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação específica ou demorados estudos e criteriosos trabalhos técnicos; III – fixar o servidor em determinadas regiões. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET encontra-se prevista para os policiais militares, no art. 102, § 1º, alínea “j” da Lei nº 7.990/2001. Com a edição da Lei Estadual nº 11.356/09 que incluiu o art. 110-B Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001), para permitir o pagamento da CET até o percentual máximo de 125%. Destarte, consoante a legislação em vigor, os proventos são calculados com base na remuneração integral no posto ou graduação superior e a remuneração integral compreende o soldo ou quota do soldo e as gratificações incorporáveis e consequentemente, a gratificação também deve ser calculada com base no posto superior, o que não se verificou nos documentos colacionados aos autos, notadamente da portaria e contracheques de IDs. 9326178, 9326179 e 9326180. Sendo assim, o impetrante faz juz ao direito à revisão da gratificação, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia, à época da concessão de aposentadoria encontra-se em desacordo com o quanto estabelecido nas referidas legislações estaduais, tendo em vista que o cálculo de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo, do posto ou graduação imediatamente superior, ou seja , de 1º Tenente, nos termos previstos nas Leis 7.990/2001 e 11.356/2009. Por fim, não há se falar em violação 169, § 1º , da CF, e a Lei Complementar nº 101/2000, tendo em vista que o STJ consagrou o entendimento de que as limitações nele impostas não obstam as despesas decorrentes do cumprimento de decisões judiciais. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº ° 8023067-42.2020.8.05.0000, impetrante JURANDY SANTANA SENA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto desta Relatora.